Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-38.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802801-38.2023.8.14.0015

APELANTE: BRUNO VITOR DA FONSECA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PEDIDO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas
pelo crime de tráfico,
aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munições, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena de multa, concessão da justiça gratuita e retirada do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância à posse de munições; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado); (
iv
) avaliar a legalidade da fixação da pena de multa e a possibilidade de concessão da justiça gratuita; (v) determinar a competência para apreciação do pedido de retirada do monitoramento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
As provas constantes dos autos, em especial os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão, a apreensão das drogas e munições, os laudos periciais e o comportamento do acusado, comprovam de forma segura a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

04.
A alegação de ausência de posse direta das drogas e de contradição nos relatos policiais não se sustenta diante da coerência dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da apreensão de drogas fracionadas para venda, dinheiro trocado e munições, compatíveis com a prática de tráfico.

05.
A posse de nove munições intactas de calibre .380 caracteriza crime de perigo abstrato, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que em pequena quantidade, não se aplica o princípio da insignificância, por atentar contra a segurança coletiva.

06.
O apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. A causa especial de diminuição
deve ser
aplicada na fração de 1/6, em razão da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas.
Pena definitiva fixada em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa
.

07.
A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, não se justificando sua redução nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Além disso, a justiça gratuita já havia sido reconhecida na sentença quanto às custas processuais, tornando o pedido
inócuo
.

08.
O pedido de retirada do monitoramento eletrônico não pode ser conhecido por esta instância, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal e não se verificar flagrante ilegalidade que justifique atuação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente
conhecido e na parte conhecida, parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

01.
A comprovação da materialidade e da autoria por meio de apreensão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais uníssonos é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

02.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse ilegal de munição, por se tratar de delito de perigo abstrato voltado à proteção da segurança coletiva.

03.
É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

04.
A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/6 quando a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos revelarem maior reprovabilidade da conduta.

05.
A análise sobre redução ou dispensa da pena de multa deve ser feita no Juízo da Execução Penal.

06.
Compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a manutenção ou retirada do monitoramento eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 69; CPP, arts. 303 e 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 14; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 892.835/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

STJ, AgRg no HC nº 1.017.263/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.

STJ, AgRg no HC nº 989.187/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 30.04.2025.

TJPA,
ApC
nº 0801593-59.2022.8.14.0401, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

TJPA,
Resp
nº 0009881-05.2017.8.14.0401, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Tribunal Pleno, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

BRUNO VITOR DA FONSECA MENDES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e po
rte ilegal de arma de fogo de
uso permitido, tipificados, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões
(ID
20454441)
, o apelante aduziu, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos imputados, especialmente no tocante ao crime de tráfico de drogas, alegando que as substâncias apreendidas não
estavam em sua posse direta e que os relatos policiais foram imprecisos e contraditórios. Requereu, alternativamente, a redução da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a aplicação do princípio da insignificância em relação à posse das munições.
Pugna, ainda, pela reforma da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante
e que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Requer,
a retirada da tornozeleira eletrônica,
considerando que é trabalhador, conforme comprova com a juntada de sua carteira de trabalho.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
20454443
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
o parcial provimento do recurso, apenas para
que seja aplicado em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado.

Nesta instância
(ID
22907354
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MÉRITO

2.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
QUANTOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

O apelante aduziu, em síntese
, a insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados, postulando sua
absolvição tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de posse irregular de munição
. Alegou, quanto ao tráfico, que as substâncias entorpecentes apreendidas não estavam em sua posse direta, sustentando que a condenação
baseou-se
exclusivamente em relatos policiais imprecisos e contraditórios. No tocante às munições encontradas, requereu a aplicação do
princípio da insignificância
,
por se tratar de pequena quantidade e ausência de risco concreto à coletividade. Ao final, pleiteou a reforma da sentença condenatória, com sua absolvição integral.

A
ntes
, porém,
de examinar
os
pedidos apresentados pela defesa, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo Ministério Público
(ID
20454372
):

“
Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de
30/03/2023, por volta das 22h00min
, na Rua Manoel Maia, bairro do Irã, neste município, o denunciado
BRUNO VITOR DA FONSECA MENDES foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar por, em desacordo com determinação legal e regulamentar, TER DEPÓSITO e EXPOR À VENDA: - 73 (setenta e três) unidades da substância
Oxi
pequenos invólucros para venda; - 41 (quarenta e uma) unidades de entorpecente semelhante à “COCAÍNA”; - 02 (duas) porções medianas com aspecto semelhante à “MACONHA
”.

Além disso, também foi apreendido com o denunciado R$ 120,00 (cento e vinte reais) e
09 (nove) munições de arma de fogo, intactas, calibre 380, em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

C
onforme apurado, em 30/03/2023, por volta das 22h00min, uma
Equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo de rotina, quando foi informada por um popular que um nacional estaria comercializando drogas, no local conhecido como “Irã”, fornecendo descrição física do suposto vendedor
.

Chegando ao local, a Polícia identificou um homem com características semelhantes as anteriormente descritas, e que ao se aproximarem, se tratava da pessoa do acusado, o qual tentou se evadir, mas foi alcançado pelos policiais
.

Diante disso, foi feita a abordagem no mesmo, e durante a busca pessoal foi encontrado com este as drogas e munições de arma de fogo acima mencionadas
.

P
erante a Autoridade Policial, ao ser interrogado sobre os fatos desta denúncia o denunciado negou a autoria delitiva. (ID. 90012171 - Pág.
08) Não obstante, a forma como a droga estava acondicionada, a quantidade das substâncias apreendidas, o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo denunciado, evidenciam a prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03
”.
São os fatos.

O apelante aduziu, em síntese
, a insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse de munições, sustentando que os entorpecentes não estavam em sua posse direta e que os depoimentos policiais foram contraditórios. Quanto às munições, requereu a aplicação do princípio da insignificância. Ao final, pleiteou sua absolvição para ambos os crimes.

Sem razão.

Analisando os documentos que compõe a ação penal, verifica-se que há nos autos elementos de prova suficientes,
materiais e testemunhais
, que demonstram, de forma segura, que o apelante foi surpreendido
e preso
por policiais militares
, praticando os crimes de tráfico de drogas
e posse ilegal de munição
, quando foi flagrado
,
transportando
quantidade significativa de
pedras de
oxi
, substância entorpecente de alto poder aditivo e elevado potencial lesivo à saúde pública
, prontas e embaladas
para comércio e consumo,
sendo, com ele encontradas
munições intactas pertencentes a uma pistola calibre 380
.

A apreensão da droga

se deu em situação de flagrante delito, por se tratar de
crime de natureza permanente
, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, o que autoriza a prisão em qualquer tempo em que o agente esteja na posse do entorpecente.

Nesse contexto, a
materialidade
está plenamente demonstrada, por meio do
auto/termo de exibição e apreensão de objeto

(ID
20454345
),
em que consta a apreensão de
09 (nove) munições intactas de calibre 380
, mais R$ 120,00 (cento e vinte) reais
em notas trocadas e ainda de
73 (setenta e três) unidades de
“
oxi
”
e 41 (quarenta e uma)
unidade
s
de
“
cocaína
”
,
substâncias entorpecentes examinadas
por perita criminal oficial pertencente a Policia Cientifica do Estado do Pará,
que, subscreveu

laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso
, (ID
20454345
,
fl.21
)
e ainda por meio de
laudo definitivo
(ID
20454416
, fl.181)

sendo
, atest
ado
, após exame pericial que as drogas encontradas com o apelante,

cerca de 5
4
,
747
g (cinquenta
e quatro gramas e setecentos e quarenta e sete
)
e 13,210g (treze gramas e duzentas e dez miligramas)

tratavam-se,
respectivamente
, de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Os autos
processuais
revelam que a apreensão
das drogas e da munição,
ocorre
ram
durante diligência regular e patrulhamento

realizado pela polícia militar,

que foi informada por
popular, que
uma pessoa, depois identificada como Bruno Manoel Vi
tor da Fonseca, ora
o recorrente
,
estaria comercializando substâncias entorpecentes na
Rua Manoel Maia, bairro do Irã,
município de Castanhal, tendo o denunciante repassado aos policiais as características físicas
e a vestimenta que era usada pelo acusado no dia de sua prisão pela PM.

Nesse contexto, os policiais militares
ouvidos em sede policial e em juízo,
André Murilo de Sousa Paula
e
Robson Duarte de Souza
, através de depoimentos uníssonos e coerentes, narraram, que após as informações
recebidas,

saíram
no encalço do acusado,
confirmando
a identificação física e as roupas
por ele usadas no dia de sua prisão,
encontra
ndo-o
no local indicado,
transportando e trazendo consigo as substâncias entorpecentes mencionadas alhures
,
pronta
s
e fracionada
s
para a comercialização e ainda as munições
pertencentes a uma pistola 380, sendo, encontrados, apenas os projeteis de arma de fogo.

Os policiais responsáveis pela prisão do réu relataram em juízo, sob o crivo do contraditório, de maneira firme e coerente os fatos que presenciaram e que resultaram na prisão do apelante pelo crime de tráfico de drogas
e posse ilegal de munição
. Transcrevo, a seguir, excerto dos depoimentos prestados pelas referidas testemunhas
e que constam do bojo da sentença objurgada
.

Primeiro, e conforme consta dos autos (ID
20454430
, pág. 21
1
) declarou o policial militar
André Murilo de Sousa Paula
, que:

“
Q
ue estavam em rondas quando foram parados por um nacional que informou as características de uma pessoa que estava vendendo drogas (rapaz com sobrepeso, roupas usadas no dia e local), com base nos informes foram averiguar,
que visualizaram o réu com as mesmas características, que o réu tentou correr, mas foi alcançado, que encontraram drogas e dinheiro com o réu, que próximo ao réu tinha um pote com munições e drogas, bem ao lado do banco onde ele estava sentado, que o réu estava sozinho no local, que o réu não aparentava estar sob efeito de drogas e álcool, que não conhecia o réu de outras ocorrências
”.

Em seguida, o policial militar

Robson Duarte de Souza
,
que estava na guarnição policial responsável pela prisão do recorrente e arrolado como testemunha pelo Ministério Público, ao ser ouvido em juízo, corroborou os
esclarecimentos apresentados pelo primeiro depoente, reconhecendo o apelante como sendo o elemento que
estava com as substâncias entorpecentes apreendidas
,
e as munições
de uma pistola 380
. Nesse sentido, relatou:

“
Q
ue estavam em rondas, que um popular os acionou e relatou que um homem de camisa amarela estava vendendo drogas,
que se deslocaram e abordaram o réu que possuía características semelhantes as descritas pelo popular, que em revista localizaram 73 petecas na posse do acusado, que as outras 41 petecas estavam em uma vasilha de plástico com as munições em local próximo ao réu, que o acusado tentou fugir, mas foi alcançado, que encontraram também dinheiro com o réu em notas miúdas
”

Portanto e, diversamente do que afirma a defesa do apelante,
os
relatos
apresentados pelos
policiais
militares são
precisos e
coerentes, destacando-se, que
as informações passadas por cidadão anônimo, foram, primeiro
,
confirmadas pelos agentes de segurança, que se certificaram sobre a procedência da denúncia,
identificando as
características físicas e as roupas que
o recorrente
usava quando foi preso pela autoridade policial, que, com ele encontrou, após revista pessoal,
73 (setenta e três) petecas de oxi e
ao lado de um banco em que estava sentado uma vasilha contendo, mais quarenta e uma porções de “cocaína” e projeteis de arma de fogo.

Portanto, entendo que a conduta do apelante se enquadr
a
no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, constando-se que o acusado “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente sem autorização legal, que, pela sua forma de acondicionamento seria comercializada pelo acusado, observando, nesse contexto,
que
o valor em dinheiro com ele encontrado, cerca de cento e vinte reais
em notas pequenas,
também, denota a
prática do crime de tráfico de drogas, provas
que a defesa do recorrente não desconstituiu, sendo esse um ônus exclusivo d
e seus advogados
defesa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Da mesma forma,
inviável a absolvição do apelante do crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, uma vez que
crime de posse ilegal de munição, configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva exposição de terceiros a risco concreto. Trata-se de norma penal que visa proteger a incolumidade pública, sendo suficiente, para sua caracterização, o
simples fato de o agente possuir munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A norma penal incriminadora presume o perigo pela própria natureza do objeto jurídico violado — a segurança coletiva —, dispensando a demonstração de dano ou ameaça individualizada.

Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de posse irregular de munição, ainda que em pequena quantidade. Isso porque a conduta, embora aparentemente de reduzida ofensividade, compromete a política estatal de controle de armas e munições e atenta contra a paz social. Admitir a atipicidade material da conduta com base na irrelevância penal da quantidade apreendida esvaziaria o caráter preventivo da norma e enfraqueceria o sistema normativo de segurança pública.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o agravante alega violação de domicílio, ausência de provas para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e possibilidade de absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que maculasse as provas obtidas, se as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente comprovadas,
e se é possível a absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.

III. Razões de decidir
.
3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por apreensões de drogas e apetrechos indicativos de tráfico, não configurando violação ilegal.

4. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e apreensões, foram consideradas suficientes para comprovar as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

5. A posse de munição foi considerada crime de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância, especialmente no contexto de flagrante por tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 892.835/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Dessa forma, afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois há robusto conjunto probatório demonstrando que
a consumação integral dos delitos pelos quais o apelante foi condenado.

No mais
, destac
o
que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão
d0 apelante
são firmes, coesos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. Não há qualquer indício de falsidade nas declarações ou de que tenham sido prestadas com o propósito de prejudicar o recorrente, inexistindo, portanto, nos autos, motivo plausível que possa comprometer a credibilidade dos testemunhos colhidos em juízo.

Assim, restando demonstrados os elementos típicos do
s crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição,
não há espaço para a pretendida
absolvição por insuficiência de provas
. A prova coligida é clara e robusta, revelando que a droga apreendida se destinava à circulação ilícita, o que impõe o reconhecimento da natureza traficante da conduta e a manutenção da imputação original, não havendo dúvida razoável quanto a prática do
s
delito
s
em comento.

03. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

De forma subsidiária, requer
a defesa
,
a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado
.

C
ompulsando a r. sentença
combatida (ID
20454430
, fl.216)
, verifica-se que
o sentenciante, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, c/c
art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou a pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
,
pena mínima prevista para o delito em comento, razão pela qual, não há, neste ponto, nenhuma alteração a ser feita.

Na
segunda fase
da dosimetria, a pena foi mantida, diante da ausência de agravantes e atenuantes a serem consideradas pelo juízo de primeiro grau.

Por sua vez, o juízo
a quo
, na terceira fase da dosimetria,
afastou a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, justif
icando-se, da seguinte forma:

“
Afasto a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de o denunciado
possuir registros criminais, o presente por tráfico de drogas, e outro por receptação nos autos 0800701-76.2024.8.14.0015
,
circunstâncias que evidenciam inclinação à prática de crimes
. Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “
primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa
” (AgRg no HC 654.437/PR).

O apelante postulou,
como registrado
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado
.

O pedido comporta acolhimento.

Referido instituto consiste em uma causa especial de redução de pena, cuja finalidade é distinguir o pequeno traficante do criminoso habitual ou daquele que integra organizações criminosas. Conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços
, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
, não se dedique a
atividades criminosas
nem integre
organização criminosa
."

No presente caso, verifica-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes, conforme certidão juntada aos autos (ID 20454347), na qual consta que ele responde apenas à presente ação penal. Igualmente,
não há nos autos elementos concretos
e/ou outras informações
que demonstrem envolvimento com organizações criminosas ou dedicação habitual à atividade ilícita, razão pela qual faz jus à causa especial de diminuição de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL. DOSIMETRIA.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO QUANDO VERIFICADA FLAGRANTE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2, considerando a apreensão de cerca de 832g (oitocentos e trinta e dois gramas) de maconha; 43g (quarenta e três gramas) de cocaína; e 22g (vinte e dois gramas) de crack.

2. Destacou-se a ilegalidade flagrante diante do entendimento de que o "afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela dedicação às atividades criminosas exige a indicação de elementos concretos"
(AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

3
. No caso, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente pelo fato de se tratar de réus primários e sem antecedentes criminais
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.017.263/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
29/10/2025, DJEN de 5/11/2025
.)
.

Todavia, deve-se considerar a
natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos
— mais de 100 porções de cocaína (
oxi
e cocaína), —,

substâncias
de alto deletério, viciante e vulnerante,
circunstância que evidencia um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta. Diante disso, fixo a fração de redução da pena em
1/6 (um sexto)
, conforme reiterada orientação jurisprudencial para casos em que, embora presentes os requisitos legais, a quantidade de droga seja expressiva
e sua própria natureza,

recomendem uma
diminuição menor de pena.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a decisão que validou as provas obtidas na abordagem policial e fixou a causa de
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado no patamar de 1/6.

2. O agravante alega ilegalidade na abordagem policial e na fixação da fração de diminuição de pena, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial foi realizada de forma legal, justificando a validade das provas obtidas, e se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada.

III. Razões de decidir
.
4. A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade nas provas obtidas.

5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Agravo regimental não provido
.
(AgRg no HC n. 989.187/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Assim, partindo da pena base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6, resulta na pena definitiva
para o crime de tráfico de drogas em

0
4 (quatro) anos e
0
2 (dois) meses de reclusão
, além de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Logo, por tais motivos,
acolho
o pedido apresentado pela defesa, pois,
comprovado
no caso concreto
,
reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Em tempo, re
gistre-se
, quanto ao crime
previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, não há alteração a ser realizada na pena fixada em primeiro grau, a qual foi corretamente estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Isso porque, conforme análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nenhuma delas se apresentou desfavorável ao réu, o que impôs a fixação da pena base no mínimo legal. Ainda que presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, reconhecida nos termos do art. 65, I, do Código Penal, sua aplicação não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme firme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser mantida
inalterada a pena definitiva de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa
para o referido delito.

Desta forma,
mantido o concurso material de crimes (CP, art. 69),
fixo
a pena
do apelante
Bruno Vitor da Fonseca Mendes
em definitivo no
quantum
de
0
6
(seis)
anos e
0
2
(dois)
meses
de reclusão
e mais
426
(quatrocentos e vinte e seis)
dias-multa
, pelos
crimes
descritos no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 14, da Lei n° 10.826/03
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

04. DO PEDIDO DE REFORMA NA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Postula a defesa,
pela reforma da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante e que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

No que diz respeito a redução da pena de multa, verifico que o pedido não merece acolhiment0,
pois a multa final imposta ao apelante pelos delitos em comento, resta
razoável e proporcional aos fatos dispostos nos autos, além do que,

a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. INVIABILIDADE.
DISPENSA DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E
1. Apelação criminal interposta por Alex Franck de Andrade Tavares contra sentença condenatória que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) redução da pena-
base e aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena; e (v) dispensa da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão

(i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;(ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime para uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) examinar a possibilidade de redução da pena-base;

(
iv
) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado);

(v) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
suspensão condicional
da pena e a dispensa da multa e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

8. Quanto à dispensa da pena de multa e das custas processuais, a multa foi fixada proporcionalmente à pena corporal e não comporta isenção. Eventual modulação do pagamento da multa ou custas deve ser pleiteada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas e os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801593-59.2022.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025)

O pedido de justiça gratuita formulado pela defesa revela-se
inócuo
, uma vez que o apelante não foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença penal.
Vejamos:

“
Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na

s
a
nção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15)
”
(ID
20454430
, fl. 223
)

Assim, inexistindo obrigação financeira imposta a esse título, a concessão do benefício não produz qualquer efeito prático no caso concreto, razão pela qual deixa de ser analisado por ausência de utilidade jurídica.

05.
DO PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Por fim
,
pugna pela
retirada d
e

monitoramento
eletrônic
o
, considerando
alegando que
é trabalhador, conforme comprova com a juntada de sua carteira de trabalho.

No entanto, pedido não merece ser conhecido.

O
pedido de retirada do monitoramento eletrônico para o cumprimento da prisão domiciliar não pode ser conhecido por esta instância
ad quem
, por tratar-se de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal. Ademais, não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade flagrante que autorize a atuação de ofício por este Tribunal, especialmente porque o monitoramento eletrônico constitui meio legítimo e adequado de fiscalização do cumprimento da medida de prisão domiciliar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo simples - art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro –
(...
)

3
) RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO CONHECIMENTO – matéria que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal –
4)
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA para o mínimo legal, a fim de manter sua proporcionalidade com a pena corporal -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009881-05.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2023)
.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente do

recurso
e
na parte conhecida

dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
Bruno Vitor da Fonseca Mendes
,
para

06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e mais
426
(quatrocentos e vinte e seis)
dias-multa
, pelos crimes descritos no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e art. 14, da Lei n° 10.826/03
,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025